Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-22.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13654/18 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal.

3. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do adolescente infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil das adolescentes, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.

4. Recurso conhecido e não provido.